Tribunal: TJES
Processo: 5000498-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal,
diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente,
tal como

pela natureza,

quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da Lei Penal
.

3.
Justificada a segregação cautelar torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
Não se verifica ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual
.
5
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000498-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MEIRELES LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Brendow Alves Gama – OAB/ES 28.4
5
9, em favor de
LUCAS MEIRELES LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega que a decisão que decretou a cautelar foi genérica, perante a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, a partir do não enfrentamento do pedido realizado quanto à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão, sem o devido agendamento de audiência de instrução e julgamento.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2142935
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2169289
.

Pedido de reconsideração negado id. 2261414.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2439684)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
donias Zam
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2046146
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Brendow Alves Gama – OAB/ES 28.4
5
9, em favor de
LUCAS MEIRELES LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega que a decisão que decretou a cautelar foi genérica, perante a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, a partir do não enfrentamento do pedido realizado quanto à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão cautelar, sem o devido agendamento de audiência de instrução e julgamento.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão
em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35

da Lei nº 11.343/06
.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Observo que a medida se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade da conduta
praticada,
bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal,

razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Analisando os autos, verifico que em relação à suposta ilegalidade praticada pelo juízo impetrado ao manter a prisão preventiva,
observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública
e aplicação da Lei Penal
nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
:

“
Ademais, o periculum libertatis está presente, reforçando a necessidade quanto a manutenção da prisão preventiva afim de assegurar a instrução criminal e garantir a ordem pública, pois, caso o denunciado seja posto em liberdade, estaremos diante de um risco iminente e prejuízo para a instrução processual, tendo em vista que ainda não foi finalizada, além de que o réu poderá se furtar de comparecer aos atos processuais quando solicitado, bem como, poderá praticar novos crimes quando solto, podendo gerar ainda um misto de impunidade e encorajamento para os indivíduos desta sociedade a praticarem o mesmo delito.
”

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em falta de fundamentação da medida constritiva, quando esta se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a gravidade do delito, bem como pela
natureza, quantidade
—
55 (cinquenta e cinco) pedras de
substância semelhante a
crack,
14 (quatorze) pinos contendo substância similar a cocaína e 08 (oito) buchas de substância símile a maconha –
e, variedade
d
o
material ilícito apreendido em posse do paciente
e o corréu
. Nesse sentido
,
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052781, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Diante desta circunstância, prudente a manutenção da prisão preventiva, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
e aplicação da Lei Penal
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

P
or conseguinte
,
a defesa
alega
excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o suplicante
encontra-se preso desde 25
de julho de
2020
e que sequer há previsão para
a realização da audiência de instrução e julgamento
, havendo, assim,
inobservância à garantia da razoável duração do processo
.

A
princípio,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 8. Ordem denegada.(HC 648.249/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese
presente
, não verifico ilegalidade na tramitação do feito,
uma vez que
conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça
houve a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 03 de março do corrente ano,
restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal,
diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente,
tal como

pela natureza,

quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da Lei Penal
.

3.
Justificada a segregação cautelar torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual
.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.